Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que determinara a inclusão da empresa individual – DD Leal –, de titularidade do agravado, no polo passivo do cumprimento de sentença subjacente, e conseguinte citação, viabilizando sua manifestação quanto à pretensão de penhora de patrimônio de sua titularidade formulada pelo agravante, que sustentara, a seu turno, a desnecessidade de citação da empresa, pois, cuidando-se de empresa individual, inexistiria distinção entre ela e seu sócio, o executado/agravado, ressoando despiciendo o ato citatório da empresa. Sucede que, em consonância com os documentos coligidos ao instrumento, a decisão agravada fora reconsiderada pelo Juízo a quo, o qual, retratando-se da resolução anteriormente prolatada, assentara que “não há necessidade de intimação diferenciada da pessoa jurídica, microempresa individual, para que responda a ação que cobra dívida de seu titular, para que eventual patrimônio seja atingido pela dívida de responsabilidade do empresário, de forma que revogo essa parte da decisão de ID 113559112, nessa parte” 1, como se infere do ofício coligido aos fólios. Do alinhado ressoa que a reconsideração da decisão arrostada repercute no objeto do presente agravo de instrumento. Diante dessas circunstâncias, esclareça o agravante, ponderado o princípio da cooperação, se ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso, nomeadamente porque a pretensão formulada fora alcançada pela retratação levado a efeito pelo eminente Juízo a quo. I. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator